Tribunal: TJSP
Processo: 1170053-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*REPETIÇÃO – Restituição de R$ 6.117,16 apurados como cobrança 'a maior' pela utilização das 'maquinetas' de intermediação de pagamento da empresa ré no período de 24/05/2020 a 21/08/2024, em função das taxas acordadas inicialmente – Contestação alegando que é normal o reajuste anual das taxas segundo a variação do cenário macroeconômico brasileiro, conforme termo de adesão – Pretensão julgada

Ementa:
*REPETIÇÃO – Restituição de R$ 6.117,16 apurados como cobrança 'a maior' pela utilização das 'maquinetas' de intermediação de pagamento da empresa ré no período de 24/05/2020 a 21/08/2024, em função das taxas acordadas inicialmente – Contestação alegando que é normal o reajuste anual das taxas segundo a variação do cenário macroeconômico brasileiro, conforme termo de adesão – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que a empresa ré não provou a base para o reajuste, bem como ter comunicado tal fato à empresa autora, violando o princípio da boa-fé objetiva, determinando a restituição do valor, mas de forma simples – Irresignação recursal da empresa ré reiterando os termos da sua contestação, alegando que a comunicação dos reajustes é feito por meio eletrônico dentro da sua plataforma – TAXA – Cobrança admissível para remuneração dos serviços de intermediação de pagamentos, a qual na empresa ré é denominada 'MDR' (Merchant Discount Rate) é usada para remunerar os serviços dela, do emissor do cartão e da sua bandeira – Situação, no caso em testilha, que nenhuma das partes juntou o termo de adesão aos serviços, sendo que a Lei 12.865/2013 e Resoluções do Banco Central (150/2021 e 522/2025) pedem o máximo de transparência das instituições de arranjo de pagamento quanto às suas tarifas, penalidades e regras operacionais – Insuficiência, no caso, do único comunicado eletrônico feito em 03/2022 para justificar os reajustes do período reclamado na inicial, sem o necessário detalhamento da alteração do custo da tarifa em função da operação intermediada e do porte do estabelecimento comercial aderente – Violação aos princípios da probidade e boa-fé, que vedam o arbítrio unilateral na formação de preço – Sentença mantida – Apelação não provida.*